Tribunal: STF
Processo: AI 495991
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  VERIFICAÇÃO DE
 REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A decisão que nega
seguimento a recurso trabalhista, reconhecendo não atendidos
requisitos previstos em normas processuais ordinárias, não é
suscetível de impugnação por meio de recurso extraordinário.
Hipótese de ofensa indireta à Constituição.
2.      Não se confunde
decisão contrária ao interesse da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.